Tribunal: TJES
Processo: 0000556-47.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES EM PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTE.
RECURSO

MINISTERIAL DESPROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO.

LEGÍTIMA DEFESA. INJUSTA AGRESSÃO. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO VERIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. MÚLTIPLOS GOLPES.
RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO.

1. RECURSO MINISTERIAL:

1.1.
TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS:

A

conclusão dos jurados está res
paldada pelo acervo probatório,
destacando-se as declarações da
s
testemunha
s

e a confissão de um dos réus, indicando ter sido o
único responsável pela morte da vítima
.

1.2.
Em se tratando do Tribunal Popular do Júri, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que acolhe uma das versões, amparada pela prova produzida.

2. RECURSO
DEFENSIVO
:

2.1.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA:
Embora o
condenado tenha afirmado
ter agido no intuito de repelir injusta agressão, tal versão não se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade, em especial,
porque o
laudo cadavérico indica que a vítima foi esganada e atingida por múltiplos golpes de instrumento cortocontuso.

2.2.
Demonstrada a desproporcionalidade na conduta, e a ausência de moderação

no meio empregado para repelir a suposta injusta agressão, não prospera o pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude

da legítima defesa.

3.
Sentença integralmente mantida.
RECURSO
S CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-47.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: FILLIPHI JONATHAN SANCHO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000556-47.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOHN ELTON DOS ANJOS DE SOUZA

APELADO: FILLIPHI JONATHAN SANCHO, JOHN ELTON DOS ANJOS DE SOUZA, RAFAEL LAYA RAPOSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LICINIA STORCH - ES8922
Advogados do(a) APELADO: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, BIANCA DE CASTRO XAVIER - ES40485
Advogado do(a) APELADO: LICINIA STORCH - ES8922
Advogados do(a) APELADO: EDSOM EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - ES34131, MARCELLA JUNIA GONCALVES MENDES - MG199710, RHAONE VINICIUS TEIXEIRA DE SOUZA PROFIRIO - MG189941

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JOHN ELTON DOS AN
J
OS DE SOUZA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES – Privativa do Tribunal do Júri (Id. 9965690), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
absolveu
Rafael Laya Raposo e Filliphi Jonathan Sancho, por insuficiência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP), e
condenou
JOHN pela prática do crime de
homicídio, qualificado por
motivo torpe, emprego de asfixia e meio cruel, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(arts. 121, § 2º, inc
s
.
I, III e
IV,
c/c art. 26, ambos
do CP),
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado.

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões, que a decisão que absolveu os réus Rafael e Philliphi é manifestamente contrária às provas existentes nos autos, e requer a
realização de novo júri
(Id. 10050293).

Já a defesa de JOHN requer a
absolvição
, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
(Id. 9965719).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que na madrugada de 13/1/2021, na Rua Leonardo Sales de Freitas, s/nº, bairro Campo Novo, município de Barra de São Francisco/ES, os denunciados atentaram contra a vida de Kaitho Lopes Rosa.

Apurou-se que, na mesma data, a vítima foi vista na companhia de John Elton, e, ao amanhecer, vizinhos ouviram barulhos suspeitos vindos da residência, fato que motivou o acionamento da polícia militar.

Na noite do mesmo dia, as autoridades foram até a casa indicada e localizaram a vítima, já sem vida, com pés e mãos amarrados, sinais de estrangulamento e 20 (vinte) lesões cortocontusas.

As investigações preliminares apontaram que a vítima teria furtado um cordão de propriedade da esposa de Rafael, fato que motivou o crime, com participação de todos os denunciados.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais
.

I
. DO APELO MINISTERIAL:

O Órgão Ministerial sustenta que a decisão que absolveu os réus Rafael e Philliphi é manifestamente contrária às provas existentes nos autos, e requer a
realização de novo júri
.

Porém, a conclusão dos jurados está respaldada pelo acervo probatório, destacando-se as declarações das testemunhas Rafael Malaquias Venâncio e Dalva Maria Venâncio, indicando que, na data do crime, o réu Rafael foi responsável por conduzir um veículo da família até o município de São Mateus/ES.

Idêntica versão foi apresentada por Luiz Fellipe Parreira, que também revelou ter visto a vítima viva, na companhia de John Elton, momentos antes da viagem realizada em companhia do réu Rafael.

Já quanto a Filliphi, como decidiu o Corpo de Jurados, não foram produzidos elementos suficientes a indicar sua participação no crime, cenário reforçado pela confissão, ofertada pelo corréu John Elton, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, de que foi o único responsável pela morte da vítima (fl. 476 e Id. 9965692)
.

Assim, não há que se falar em contrariedade à prova dos autos, pois os Jurados optaram pelo acolhimento de uma das teses apresentadas em plenário, neste caso, a da defesa de Rafael e Filliphi.

Logo, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberana função constitucional, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, cito precedente do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988. 2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. No caso em exame, como sustentado pelo próprio agravante, a tese defensiva, acatada pelos jurados, foi baseada nas palavras dos réus e dos informantes, que eram parentes deles (irmã e esposa). Assim, é de se concluir que o veredito não foi contrário à prova dos autos; os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária: a de negativa de autoria. 4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.
5. Dessa forma, não é possível alterar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1902885 AP 2020/0283487-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 17/4/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 19/4/2023). (grifos acrescidos)

II
.
DO APELO DE
FENSIVO
:

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido (fls. 476 e Id. 9965692).

A defesa pretende, lado outro, o

reconhecimento de que réu agiu acobertado pela
excludente de ilicitude
da legítima defesa.

Contudo, para caracterização da excludente de ilicitude, o autor do fato precisa demonstrar que estava repelindo injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, utilizando
moderadamente
dos meios necessários, na forma do que dispõe o art. 25 do Código Penal
1
.

E na hipótese, ao que indica o laudo cadavérico (fls. 114/115), o réu esganou, desferiu múltiplos golpes com instrumento cortocontuso, e, por fim, amarrou o corpo da vítima, demonstrando
desproporcionalidade
na conduta e
ausência de moderação
nos meios empregados para repelir a suposta injusta agressão.

Nesse contexto, comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o dolo e a tipicidade da conduta, a manutenção da condenação do apelante é medida de rigor.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.